Tribunal: TJBA
Processo: 0500470-49.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500470-49.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NADIR BLATT Advogado(s): LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, BRUNO GARCIA DA SILVA, LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. ILICITUDE DA RECUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. COBRANÇA INDEVIDA DAS PARCELAS POSTERIORES AO SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela sucessora de consorciado falecido contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. A recorrente alega a irregularidade da cobrança de parcelas do consórcio após o óbito do titular, uma vez que a recusa da seguradora em quitar o saldo devedor, com base em suposta doença preexistente, foi arbitrária. Pleiteia a reforma da decisão para condenar a administradora do consórcio à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir a legalidade da continuidade da cobrança das parcelas de contrato de consórcio após o óbito do consorciado, diante da negativa de cobertura do seguro prestamista pela seguradora, e, consequentemente, a existência do dever de indenizar por danos morais e restituir os valores pagos pela sucessora. III. Razões de decidir :A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A administradora de consórcios e a seguradora, por pertencerem ao mesmo conglomerado econômico, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios do segurado nem comprova a sua má-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento do direito à cobertura securitária em acordo judicial homologado entre a autora e a seguradora torna a cobrança das parcelas do consórcio após o sinistro manifestamente indevida. A cobrança de dívida inexistente em momento de luto familiar ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, pois os pagamentos foram realizados antes de 30 de março de 2021, marco temporal definido pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS para a devolução em dobro independentemente da prova de má-fé. IV. Dispositivo: Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos após o óbito e ao pagamento de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 42, parágrafo único, 51, VI, e 54, § 4º; Código Civil, arts. 389 e 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024); Código de Processo Civil, arts. 487, I, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2.583.215/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação Cível nº 8025919-36.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 10.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500470-49.2019.8.05.0274, em que figuram como Apelante NADIR BLATT e como Apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença vergastada e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. a restituir à apelante, na forma simples, os valores das parcelas do consórcio pagas após o óbito do titular (18/10/2015), cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como a pagar à apelante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA